Tribunal: TJBA
Processo: 0500359-97.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº 0500359-97.2021.8.05.0079

FORO: EUNÁPOLIS/BA – 1ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE:
JOSÉ HILTON TEIXEIRA RIBEIRO

DEFENSOR
A PÚBLICA
: MARIANA BIDERMAN S. DE AZEVEDO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
JOÃO ALVES DA SILVA NETO

PROCURADOR
A
DE JUSTIÇA:
SILVANA OLIVEIRA ALMEIDA

ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

1
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO
CRIME DE
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. ENTENDE-SE QUE A MATERIALIDADE E A AUTORIA
DELITIVAS
RESTARAM COMPROVADAS PELO
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DE
(ID
85511408
)
E PELO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO DE
(ID
85512069
) -
O QUAL ATESTOU A CAPTURA DE R$ 24,00 (VINTE E QUATRO REAIS);
0
7 (SETE) PEDRAS DE CRACK, TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE
0
2 (DOIS) GRAMAS; 20 (VINTE) BUCHAS DE MACONHA, TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 15 (QUINZE) GRAMAS;
UM
CELULAR MARCA
S
A
M
SUMG MODELO SM-J250M/DS, IMEI1: 355885097401306, IMEI2: 355885097401304,
BEM COMO PELOS LAUDOS PRELIMINARES DE CONSTATAÇÃO NOS IDS. 85512099 E 85512100 E LAUDOS DEFINITIVOS NOS IDS. 85512124 E 85512146 E, POR FIM,
PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO, QUAIS SEJAM, O
SD/PM FRANKLIN DE AGUIAR LOURENÇO, SD LUCAS DE SOUZA NUNES E CB/PM EDVALDO PEREIRA SILVA
, DEMONSTRANDO QUE O RÉU, DE FATO, PRATICOU O DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS.

2
. ROGO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO INDICAM QUE AS DROGAS SERIAM DESTINADAS PARA O COMÉRCIO ILEGAL E NÃO PARA O USO PESSOAL DO INSURGENTE.

3. PLEITO PELA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. A COMPETÊNCIA PARA A AVALIAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO INSURGENTE É DO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS.

4
. CONCLUSÃO:
VOTA-SE PELO CONHECIMENTO
PARCIAL
E
IM
PROVIMENTO DO RECURSO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0500359-97.2021.8.05.0079 da Comarca de Eunápolis/Ba, sendo Apelante,
JOS
É
HILTON TEIXEIRA RIBEIRO e,
Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO do ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER EM PARTE e IMPROVER a Apelação
,
consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR